Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-67.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0716816-67.2021.8.07.0015 RECORRENTES: TERENCE KLOCK DEUDEGANT, CHARLISE GASPAROTTO, DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, BARBARA VONNE CEOLIN LACERDA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO RECORRIDO: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, BARBARA VONNE CEOLIN LACERDA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, CHARLISE GASPAROTTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. “ACORDO DE QUOTISTAS”. DESFAZIMENTO. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. ACERTO DAS OBRIGAÇÕES VISUALIZADAS E COMPROVADAS. 1. A consequência natural do desfazimento de avença contratual denominada “Acordo de Quotistas”, inspirada no “Acordo de Acionistas” previsto na Lei das S.A., é o retorno ao “status quo ante”, resguardados, obviamente, os direitos e obrigações relativos a terceiros de boa-fé, eventualmente reivindicados por seus legítimos titulares. 2. Recursos não providos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o recurso especial está prejudicado, pois, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, "Conforme a jurisprudência do STJ, o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal." (AgInt no AREsp n. 1.718.073/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003